Tribunal: STF
Processo: RE 1332046
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Pouso Alegre/MG, que, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, manteve a seguinte sentença:
    “Trata-se de ação ordinária visando ao pagamento do abono de permanência a partir de 31/01/2019, quando implementados os requisitos da aposentadoria voluntária. 
    Insta ressaltar, por oportuno, que o abono de permanência visa a estimular a continuação no serviço público daquele que já cumpriu os requisitos para se aposentar voluntariamente.
    Nesse viés, o art. 40, § 19, da Constituição Federal, assim estabelece: (…)
    Acrescenta-se, ainda, que a jurisprudência firmou-se no sentido da ausência de necessidade, inclusive, de requerimento administrativo a manifestar o interesse na permanência: (…)
    Não fosse por isso, ainda que se considerasse necessário o requerimento do interessado a justificar a concessão do referido abono, apreende-se dos autos que o autor protocolou seu pedido e foi indeferido (fls. 34).
    Sendo assim, não merecem guarida as alegações do réu no sentido de que o autor não faria jus ao abono de permanência, por ausência de requisitos legais.
    O documento de fls. 30 comprova que o autor já possui todos os requisitos para aposentadoria voluntária, com proventos integrais. (…)
    Julgo procedente o pedido inicial para declarar o direito do autor ao abono de permanência e condenar o requerido no pagamento do referido, desde 31/01/2019, data em que completou os requisitos para aposentadoria voluntária” (fls. 1-3, e-doc. 5).
    2. O recorrente alega contrariados o art. 2º, o inc. XI do art. 37, o § 5º do art. 195 e os incs. I e II do art. 169 da Constituição da República.
    Sustenta que “o artigo 31, § 5º da CEMG [Constituição de Minas Gerais] deixou de prever a possibilidade de concessão do abono-permanência ao servidor que completasse os requisitos da aposentadoria voluntária com proventos integrais e optasse por permanecer em atividade” (fl. 6, e-doc. 12).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de que se opere a reforma do v. acórdão recorrido, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação apenas da parte autora nos ônus da sucumbência” (fl. 11, e-doc. 12).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 13)
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. Rever a conclusão da Turma Recursal de origem de que “não merecem guarida as alegações do réu no sentido de que o autor não faria jus ao abono de permanência, por ausência de requisitos legais”, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Constituição de Minas Gerais). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 19, 42, § 1º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.265.809-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.6.2021).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF” (RE n. 1.270.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.270.001-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora